Tribunal: STF
Processo: Rcl 59571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por General Mills Brasil Alimentos Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021137-89.2021.5.04.0511), que não teria observado a tese firmada no Tema 152-RG (RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “8. No que se refere ao esgotamento das vias ordinárias de impugnação da decisão violadora, a General Mills esclarece que o v. acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, por declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a primeira instância, é considerado decisão interlocutória e, portanto, irrecorrível na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º da CLT c/c Súmula 214 do C. Tribunal Superior do Trabalho.



    9. Após publicação da decisão violadora em 24/10/2022, a ora Reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme acórdão publicado em 22/11/2022. Considerando o não cabimento de recurso de revista contra acórdão de natureza interlocutória, a General Mills se encontra diante do esgotamento das instâncias ordinárias, já que não há hipótese legal de recurso, nesse momento processual, ao TST.



    10. Assim já decidiu esse E. STF em situações análogas, a exemplo da RCL 50.466 (de relatoria do Min. Alexandre de Moraes) e da RCL 36.645 (de relatoria da Min. Rosa Weber), nas quais foi reconhecido o esgotamento das instâncias ordinárias diante da irrecorribilidade de decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º, da Lei 10.259/2001) [...]



    11. Ainda que assim não fosse, o Tribunal Regional do Trabalho (órgão prolator da decisão violadora) é considerado a última instância ordinária no processo trabalhista, tratando-se o TST de instância superior e órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 111, inciso I, da Constituição. Nesse sentido, é entendimento do próprio TST que a ‘instância ordinária’ trabalhista vai até o recurso ordinário, revestindo-se o recurso de revista de natureza extraordinária, cabível somente nas restritas hipóteses do art. 896 da CLT. [...]



    16. No processo originário, o Sr. Valdir pleiteia a condenação da General Mills no pagamento de horas extras, indenização por dano moral e honorários advocatícios, não obstante o fato incontroverso de que ele aderiu a Plano de Incentivo a Demissão Voluntária (‘PDV’) regularmente instituído pela General Mills por meio de acordo coletivo de trabalho com cláusula de quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho.



    17. A General Mills apresentou contestação demonstrando a regularidade formal e material do PDV celebrado por meio de acordo coletivo de trabalho, bem como a livre e voluntária adesão do Sr. Valdir, livre de qualquer vício de consentimento. [...]



    19. A ampla prova documental produzida nos autos, associada aos depoimentos ouvidos em audiência, embasaram a sentença proferida pela Vara do Trabalho de Nova Prata/RS, que foi fundamentada, inclusive, no Tema nº 152 do STF. [...]



    21. No julgamento do recurso ordinário do Sr. Valdir, a Desembargadora Relatora e o Desembargador Revisor manifestaram entendimento de que a quitação conferida pelo empregado ao aderir ao PDV abrange exclusivamente as verbas e valores constantes do recibo, por aplicação da OJ 270 da SDI-I do TST, ainda que o acordo coletivo de trabalho preveja cláusula de quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho.



    22. A Desembargadora terceira votante, que restou vencida no julgamento, proferiu voto divergente para negar provimento ao recurso ordinário do Sr. Valdir, com fundamento, justamente, no Tema 152 do STF. [...]



    25. Note-se que a Decisão Reclamada não declarou a nulidade do PDV, tampouco reconheceu qualquer vício formal ou de consentimento que pudesse justificar a não aplicação da decisão proferida pelo STF no Tema 152.



    26. A Decisão Reclamada também não apontou qualquer diferença entre os pressupostos fático-jurídicos da tese (Tema 152) vis-à-vis as circunstâncias do caso concreto, a autorizar a aplicação da técnica da distinção (distinguishing). A Decisão Reclamada, portanto, deixou de seguir precedente do STF de repercussão geral, invocado pela General Mills no processo originário, sem sequer demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, carecendo de fundamentação nesse sentido, em violação a art. 489, § 1º, VI, do CPC.



    27. Não se trata, portanto, de não aplicação da tese por inadequação ao caso concreto. Trata-se, na verdade, de inobservância deliberada de decisão de repercussão geral proferida pelo STF, porque o órgão prolator da decisão violadora não compartilha do entendimento sedimentado pela mais alta corte do Judiciário.”



    Ao final, requer seja “julgada procedente a presente Reclamação para determinar a cassação definitiva da Decisão Reclamada, observando in casu o disposto no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno desta Corte, uma vez que houve manifesto desrespeito a decisão proferida pelo Plenário do STF em tema afetado por repercussão geral” (Doc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 152 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.



    1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano.



    2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.



    3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual.



    4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida.



    5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso.



    7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Recurso Ordinário que, ao afastar a validade da cláusula de quitação geral do PDV, cassou a sentença de extinção do processo com julgamento do mérito e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguir no julgamento de mérito (Doc. 7, fls. 367-373). Em momento posterior, foi proferida nova sentença que é objeto dos Recursos Ordinários de ambas partes.



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se que o processo aguarda o julgamento dos Recursos Ordinários no TRT. A Súmula 214/TST dispõe que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, contudo isso não obsta a sua impugnação, quando da interposição do recurso contra a decisão definitiva. Portanto, o ato reclamado, tido como decisão interlocutória, ainda pode ser objeto de recurso para as Cortes Superiores.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente